Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENFEITORIAS. LIMITAÇÕES OBJETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pretensão de reintegração de posse ora exercida pelo autor.
2. Nos termos da regra prevista no art. 560 do Código de Processo Civil, o ajuizamento de ação de reintegração de posse tem por objetivo resguardar o possuidor contra esbulho à posse exercida pelo autor.
3. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista da Posse atribuída a Rudolf Von Ihering (Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004).
4. A respeito da verificação da legitimidade da posse, supostamente exercida pelo autor, embora não seja exigida a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem, é preciso entender o contexto referente à situação jurídica do aludido imóvel.
5. A regra prevista no art. 1208 do Código Civil Brasileiro, referente à denominada “posse injusta” estabelece que “não induzem a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
6. A respeito dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da pretensão exercida pelo autor, notadamente em relação à suposta aquisição conjunta do bem imóvel em questão, é certo que o recorrente não logrou êxito em comprová-los de modo claro e objetivo. Nesse sentido, ausentes os elementos suficientes de prova, não pode haver a constatação a respeito do atendimento à regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC. 6.1. Isso não obstante, o autor desncumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC.
7. Em relação ao pagamento de indenização em razão das benfeitorias erigidas no imóvel, convém ressaltar a ausência de pedido reconvencional formulado pelo réu. 7.1. O princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância de limitações objetivas à análise judicial, e não pode a decisão extrapolar a dimensão ou o conteúdo do requerimento. Por isso a regra prevista no art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que ocorra a condenação da parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda.
8. Recurso conhecido e desprovido.